Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-54.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000027-54.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000348-91.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 25/03/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CALÚNIA, ABANDONO DE POSTO, DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PENA DE DETENÇÃO UNIFICADA. CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS RESTRITIVAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 117 DA LEP. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a determinação de seu cumprimento em prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da prisão domiciliar ao paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não havendo enquadramento em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), inviável a concessão do cumprimento da pena em prisão domiciliar. 4. Não conhecimento do writ em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito, sob pena de supressão de instância, considerando que o pleito não foi apresentado na instância ordinária. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. _________ Dispositivo relevante citado: Lei n. 7.210/84, art. 117. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula Vinculante n. 56; STJ, AgRg no RHC n. 75.591/ES, Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 15/12/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Kuyfferson Juan Godoi, impetrante/defensora pública Maria Cristina Ferreira de Carvalho e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Kuyfferson Juan Godoi, com fulcro nos artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal (CPP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos. Em síntese, relata que o paciente foi condenado (Processo n. 2000348-91.2022.9.13.0001), pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de detenção em regime aberto. Aduz que o paciente também foi condenado pelo delito previsto no art. 195 do CPM (Processo n. 2000558-45.2022.9.13.0001), com pena fixada em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Por fim, informa que, pelos delitos previstos nos artigos 196 e 312, ambos do CPM (Processo n. 2000506-49.2022.9.13.0001), o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, também a ser cumprida em regime aberto. Diz ter requerido, em todos os processos retromencionados, a decretação de prisão domiciliar ou a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos, uma vez que seu local de trabalho e sua residência estão localizados a 180 km da unidade prisional mais próxima, tornando o cumprimento da pena excessivamente gravoso e desproporcional. Informa que o paciente é responsável por três filhos, com as idades de 3, 5 e 6 anos, e também por seus genitores, que são idosos e dependentes e que, por tais razões, os critérios de cumprimento da pena inviabilizam a convivência com sua família e o exercício do trabalho, elementos essenciais para sua reintegração social. Alega que os referidos pleitos restaram indeferidos pela autoridade coatora, a seu ver, sem o devido fundamento, que designou, em contrapartida, audiência admonitória. Nesse sentido, alega que as referidas decisões padecem de nulidade, uma vez que, além de carecerem de fundamentação adequada, não observaram o princípio da razoabilidade, pois a natureza do crime permite a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas de direitos, sendo, portanto, desproporcional à execução da pena. Ao final, pugnou, verbis: DA MEDIDA LIMINAR Ante a manifesta ilegalidade da decisão que indeferiu a prisão domiciliar, requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos das decisões impugnadas, assegurando ao Paciente o cumprimento em regime domiciliar, até o julgamento definitivo deste habeas corpus. DOS PEDIDOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pelo exposto e fundamentado, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, requer a concessão definitiva da ordem para garantir ao Paciente o direito à prisão domiciliar ou a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos. Em 25/02/2025, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 7). Requisitadas, as informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos: [...] Nos autos nº 2000348-91.2022.9.13.0001 o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto pela prática do delito previsto no art. 214, do CPPM, sendo indeferido o pedido de recolhimento à prisão domiciliar por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP. Nos autos nº 2000558-45.2022.9.13.0001 o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto pela prática dos delitos previstos nos art. 195, do CPPM, sendo indeferido o pedido de recolhimento à prisão domiciliar por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP. Nos autos nº 2000506- 49.2022.9.13.0001 o paciente condenado à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto pela prática dos delitos previstos nos art. 196 e 312, do CPPM, sendo indeferido o pedido de recolhimento à prisão domiciliar por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP. A Corregedoria da Polícia Militar informou no evento 177, dos autos nº 2000506- 49.2022.9.13.0001, que há vaga para o cumprimento da pena privativa de liberdade no 1º BPM. Em 27/02/2025, foi realizada a audiência para que se dê início ao cumprimento da pena privativa de liberdade e o magistrado subscritor destas informações realizou a unificação das penas chegando ao total de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção. Foi determinada a expedição de guia de recolhimento e que o paciente se apresente em 15 (quinze) dias na unidade prisional do 1º BPM para o início do cumprimento da pena. A eminente procuradora de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pela denegação da ordem, confira-se: [...] De qualquer forma, após minucioso estudo dos autos verifica-se que não há como se posicionar favoravelmente ao pleito da impetrante, ou seja, com a concessão do regime domiciliar ao condenado e, subsidiariamente, com a substituição da pena privativa de liberdade por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 restritivas de direitos, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei nº 7.210/84, conforme fundamentação constante das decisões proferidas nos autos nºs 2000506-49.2022.9.13.0001 (evento 181), 2000558-45.2022.9.13.0001 (evento 195) e 2000348-91.2022.9.13.0001 (evento 213), com as quais esta Procuradoria de Justiça põe-se totalmente de acordo. Assim, inexiste qualquer ilegalidade na expedição da Guia de Recolhimento a ser remediada por meio de habeas corpus, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, o paciente pleiteia a concessão da prisão domiciliar ou a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. Extrai-se do presente feito que o impetrante foi condenado em 3 (três) processos distintos (Autos ns. 2000348-91.2022.9.13.0001, 2000558-45.2022.9.13.0001 e 2000506-49.2022.9.13.0001), com pena unificada em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto. Na audiência admonitória, realizada no dia 27/02/2025, foi determinada a expedição da Guia de Recolhimento e a apresentação do sentenciado à Unidade Prisional do 1º BPM, visando dar início ao cumprimento da reprimenda (Eventos 228, 208 e 198, respectivamente relacionados aos processos retromencionados). Notadamente em relação ao pleito posto neste writ, o juízo apontado como coator indeferiu o requerimento de cumprimento da pena em regime domiciliar, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas no art. 117 da LEP (Lei n. 7.210/84). A esse respeito, registro que o pedido dirigido ao magistrado a quo se restringiu à concessão da “substituição da pena de reclusão por prisão domiciliar” (Evento 173 do processo 2000506-49.2022.9.13.0001), sendo que a pretensão da substituição por medidas restritivas de direitos apenas foi aventada no presente writ. Nesse contexto, considerando que o pleito de imposição de medidas restritivas diversas da prisão não foi analisado na instância ordinária, entendo como presente o fato impeditivo de seu exame por este Tribunal, sob pena de restar configurada a indevida supressão de instância. No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INTERPOSTOS NA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ORIGEM. ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pretensão de substituição da pena corporal por restritiva de direitos não foi expressamente analisada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado. caberia a defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, interpor Embargos de Declaração a fim de sanar as referidas omissões. 2. Tratando-se de paciente reincidente, a benesse encontra óbice no art. 44, do Código Penal – CP, e sua superação somente é possível na hipótese de ser reconhecida a adequação social da medida, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus diante da necessidade de aprofundamento no contexto fático-probatório. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus n. 551.767 - SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik Enéias Xavier Gomes, 5ª Turma, julgamento em 03/03/2020) Com destaques. Por esse motivo, não conheço do presente habeas corpus, neste ponto. Em relação ao pedido de substituição da pena de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por prisão domiciliar, corroboro com os fundamentos trazidos pela autoridade tida coatora no sentido de que nenhum dos requisitos taxativos do art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) se enquadra ao caso sob análise. Vejamos: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de setenta anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. A questão apontada pelo paciente para a concessão do cumprimento da pena em regime domiciliar compreende o fato de ele possuir 3 (três) filhos menores. Contudo, melhor sorte não lhe socorre, pois não há comprovação nos autos de que seja o único responsável pelos cuidados dos infantes, requisito essencial para a sua admissibilidade, conforme entendimento do STJ: [...] 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base na condição de pai de filhos menores, requer a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados pessoais do agravante às crianças, o que não foi demonstrado nos autos. Pelo contrário, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 consta que as crianças estão sob os cuidados da avó paterna, o que afasta a alegação de necessidade urgente. (AgRg no HC n. 948.497/SP, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18/11/2024.) Outra motivação alegada pelo paciente gira em torno da distância entre a sua residência e o local do cumprimento da pena. O sentenciado reside em Boa Esperança/MG, e o único estabelecimento prisional disponível, no âmbito da PMMG, para o cumprimento da reprimenda em regime aberto, está localizado na cidade Belo Horizonte/MG. Seu pleito, contudo, não merece prosperar, haja vista que o direito do condenado em cumprir pena próximo à sua família não é absoluto, pois o interesse da segurança pública é superior ao particular. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DIREITO DOS REEDUCANDOS DE CUMPRIREM PENA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Há jurisprudência dominante, deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o direito do apenado a cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz da execução indeferir pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto. Está autorizado, portanto, o julgamento monocrático da matéria, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea 'b', do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016 - Em vigor desde 18/3/2016). II - Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família. (Precedentes). III - In casu, a eg. Corte estadual consignou que não existiria, no sul do Estado do Espírito Santo, estabelecimento penal apto a receber reeducandos que descontam a reprimenda no regime intermediário. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 75.591/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 10/2/2017.) Com destaques Ademais, não se mostra pertinente a aplicação da Súmula Vinculante n. 561 do STF ao caso em comento, conquanto consta nos autos a informação de que “A Corregedoria da Polícia Militar informou no evento 177, dos autos n. 2000506- 49.2022.9.13.0001, que há vaga para o cumprimento da pena privativa de liberdade no 1º BPM” (Evento 13), estabelecimento adequado para o cumprimento da pena do paciente. 1 Súmula Vinculante n. 56 do STF: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Diante do exposto, ausente qualquer ato praticado pela autoridade coatora que configure constrangimento ilegal a ser sanado, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator